Tribunal: TJMT
Processo: 1040949-95.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1040949-95.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA LUCIA LEMOS GONCALVES PENALVA - CPF: 011.198.821-76 (AGRAVADO), NUBIA LUCIA LEMOS GONCALVES PENALVA - CPF: 011.198.821-76 (LITISCONSORTES), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE FAZ AGRAVO INTERNO PERDER OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para cargo de Oficial de Justiça, insurgindo-se contra ato da Presidência do Tribunal que determinou a reintegração de servidora temporária gestante, cujo contrato havia sido rescindido. A impetrante sustenta que a reintegração configuraria preterição arbitrária e que teria direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se candidata aprovada fora do número de vagas possui direito líquido e certo à nomeação; (ii) verificar se a reintegração de servidora temporária gestante configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação; (iii) definir se a rescisão contratual sem processo disciplinar conclusivo afasta a estabilidade provisória gestacional.

III. Razões de decidir

3. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação (Tema 784/STF), não configurando direito líquido e certo, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária.

4. A Administração nomeou todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, sem qualquer preterição na convocação.

5. A existência de cargos vagos e manifestação de interesse de unidade judiciária não geram automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, pois a decisão sobre provimento insere-se na esfera de discricionariedade administrativa.

6. A contratação de servidores temporários não caracteriza, por si só, preterição na convocação de candidatos aprovados em concurso público.

7. A reintegração da servidora temporária gestante fundamentou-se no Tema 542 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independentemente do regime jurídico aplicável.

8. A proteção à maternidade constitui direito fundamental que não pode ser afastado pela natureza precária do vínculo, possuindo fundamento constitucional autônomo relacionado à dignidade da pessoa humana e à proteção ao nascituro.

9. A rescisão contratual não foi fundamentada em falta grave formalmente reconhecida por meio de regular processo administrativo disciplinar, mas em decisão discricionária, não havendo conclusão administrativa definitiva que afastasse a aplicação da estabilidade gestacional.

10. A reintegração da servidora temporária não configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação, tratando-se de cumprimento de garantia constitucional que não se confunde com nomeação de candidato aprovado em concurso público.

11. O julgamento de mérito do mandado de segurança traz a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo Interno julgado prejudicado. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
"1. Candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, não configurando direito líquido e certo, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária. 2. A reintegração de servidora temporária gestante, fundamentada no Tema 542 do Supremo Tribunal Federal, não configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato em cadastro de reserva. 3. A estabilidade provisória gestacional aplica-se às servidoras contratadas por tempo determinado, não sendo afastada por rescisão contratual sem processo disciplinar conclusivo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; 7º, XVIII; 37, IX; 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 (RE 837.311/PI); STF, Tema 542 (RE 842.844/SC).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA 1040949-95.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JÚLIA FERNANDES PORFÍRIO

IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO e NÚBIA LÚCIA LEMOS GONÇALVES PENALVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JÚLIA FERNANDES PORFÍRIO contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a reintegração da servidora temporária NÚBIA LÚCIA LEMOS GONÇALVES PENALVA ao cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis.

A impetrante alega, em síntese, que foi aprovada em 2º lugar no concurso público para o cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, homologado em 12/08/2025, constando na ordem classificatória imediatamente seguinte aos candidatos já nomeados para a Comarca de Rondonópolis. Sustenta que a necessidade objetiva de novas nomeações é formalmente reconhecida pela própria Administração Pública, por meio do Ofício nº 491/2025-DF, subscrito pela Juíza Diretora do Foro, no qual se solicita a nomeação de 10 (dez) novos Oficiais de Justiça.

Aduz que a servidora temporária Núbia Lúcia Lemos Gonçalves Penalva teve seu contrato regularmente rescindido pela Diretoria do Foro após apuração administrativa que constatou conduta funcional grave, fartamente comprovada nos autos do CIA nº 0727035-28.2025.8.11.0003. Contudo, a Presidência do TJMT reviu o ato rescisório e determinou a reintegração da servidora temporária exclusivamente sob o argumento de que esta se encontrava gestante, aplicando de modo equivocadamente ampliado o Tema 542 do STF.

Argumenta que a estabilidade gestante só impede a dispensa arbitrária ou imotivada, jamais afastando consequência funcional decorrente de conduta faltosa ou irregularidade grave, e que contratos temporários não se prorrogam automaticamente por estabilidade gestante, cabendo apenas indenização substitutiva nos termos fixados pelo próprio STF.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que reintegrou a servidora temporária Núbia Lúcia Lemos Gonçalves Penalva e a determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda à sua nomeação. No mérito, pede a concessão definitiva da segurança para anular a decisão que prorrogou/reintegrou a contratada temporária e reconhecer o direito subjetivo à nomeação imediata para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Rondonópolis.

O pedido liminar foi indeferido pela decisão monocrática de ID 338245371, por ausência dos requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

A autoridade impetrada apresentou informações (ID 339568873), requerendo a denegação da segurança. Sustenta que a impetrante não detém direito líquido e certo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu fora do número de vagas previsto no edital para a ampla concorrência, inexistindo qualquer hipótese de preterição. Afirma que a reintegração da servidora temporária se fundamentou na aplicação do Tema 542 do STF e que a rescisão não foi fundamentada em falta grave formalmente reconhecida por meio de regular processo administrativo disciplinar, mas em decisão administrativa de caráter discricionário.

A litisconsorte passiva necessária, NÚBIA LÚCIA LEMOS GONÇALVES PENALVA, apresentou contestação (ID 352716374), sustentando a inaplicabilidade da rescisão por falta grave à estabilidade da gestante, a inexistência de preterição na nomeação de candidato aprovado em concurso público e a aplicação do Tema 542 do STF.

A impetrante interpôs Agravo Interno (ID 340699352) contra a decisão que indeferiu a liminar, reiterando os argumentos da inicial e sustentando que o Tema 542/STF não se aplica à hipótese de justa causa comprovada.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (ID 356703391), ante a ausência do aventado direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

-Prejudicialidade do agravo interno

Inicialmente, cumpre registrar que o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar. A análise do recurso interno perde seu objeto diante da apreciação definitiva da controvérsia, razão pela qual deve ser declarado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

-Mérito

A controvérsia central dos autos reside em determinar se a impetrante possui direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis, considerando que foi aprovada em 2º lugar na ampla concorrência, mas fora do número de vagas previstas no edital, e que a Administração determinou a reintegração de servidora temporária gestante cujo contrato havia sido rescindido.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito, conforme RE 837.311/PI, sob o regime da repercussão geral (Tema 784):

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

Conforme documentado nos autos, o Edital TJMT/PRES nº 74/2024 previu expressamente, em seu Anexo II, a existência de 02 (duas) vagas para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Rondonópolis. Dessas vagas, 01 (uma) foi destinada à ampla concorrência e 01 (uma) foi reservada aos candidatos negros, conforme resultado do sorteio público divulgado por meio do Edital TJMT/DGP nº 11/2024.

A impetrante foi classificada em 2º lugar na ampla concorrência para a Comarca de Rondonópolis, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital. Essa circunstância é incontroversa e está devidamente comprovada pelo resultado final do concurso, homologado em 12/08/2025 (ID. 329714866).

A Administração procedeu à nomeação de 02 (dois) candidatos para as vagas previstas no edital, respeitando rigorosamente a ordem de classificação e a distribuição entre ampla concorrência e reserva de vagas. Não houve, portanto, preterição na ordem de classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.

A impetrante sustenta que teria direito subjetivo à nomeação em razão da existência de vagas não preenchidas e da necessidade reconhecida pela Administração, conforme Ofício nº 491/2025-DF (ID. 329714872). Contudo, essa argumentação não se sustenta à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O direito subjetivo à nomeação somente surge quando presentes cumulativamente três requisitos: aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, preterição na ordem de classificação ou demonstração inequívoca e cabal da necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame, caracterizada por comportamento arbitrário e imotivado da Administração.

No caso concreto, a impetrante não foi aprovada dentro do número de vagas. A existência de cargos vagos no quadro da Comarca de Rondonópolis não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva. A decisão sobre o provimento dessas vagas se insere na esfera de discricionariedade administrativa, subordinada à existência de previsão orçamentária, disponibilidade financeira e observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Ofício nº 491/2025-DF, subscrito pela Juíza Diretora do Foro, constitui manifestação de interesse da unidade judiciária local, mas não vincula a Administração superior do Tribunal, que detém visão sistêmica e global das necessidades de todas as comarcas e deve ponderar critérios de eficiência, economicidade e disponibilidade orçamentária. A simples solicitação isolada de uma unidade judiciária, desacompanhada de autorização expressa da Presidência do Tribunal, não gera direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do seguinte julgado:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INTERESSE INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, discute-se o alegado direito líquido e certo à nomeação dos impetrantes, os quais foram aprovados para o cargo de Analista do Banco Central do Brasil (Área 3/Brasília) fora do número de vagas previstas no Edital 1/2013 BCB/DEPES. 2. Não houve preterição na ordem de classificação e tampouco restou comprovada atitude arbitrária e imotivada por parte da Administração ao não nomear os impetrantes. Na manifestação apresentada pelo Banco Central do Brasil, salientou-se, inclusive, a ausência de interesse da Administração no provimento das vagas e a inexistência de dotação orçamentária suficiente para provimento dos cargos. 3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no MS: 22109 DF 2015/0246854-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos aprovados em concurso público, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Nesse sentido, o STF:

"EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos
. 2. A análise das questões relativas à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto e à existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso demandaria o exame do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(STF - RE: 1475651 SE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024)

Este Tribunal de Justiça também tem entendido desta forma:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE GENIELSON NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis para reformar sentença que denegou a segurança, consubstanciada na nomeação e posse no cargo de Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física, em concurso público regido pelo Edital nº 2/2019.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) definir se o recurso interposto pelo Município admite conhecimento diante da ausência de interesse recursal; (ii) verificar se a Administração incorreu em preterição arbitrária ao não nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, diante da existência de contratações temporárias; e (iii) saber se há direito líquido e certo à nomeação, nos termos do Tema nº 784 do STF.

III. Razões de decidir

3. O recurso do Município não deve ser conhecido, pois suas razões se limitam a reiterar fundamentos já acolhidos na sentença, inexistindo utilidade recursal.

4. O STF no Tema nº 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária.

5. A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que essas contratações foram realizadas em desacordo com o art. 37, IX, da CF.

6. No caso concreto, não ficou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares ou de vacâncias efetivas não preenchidas durante o prazo de validade do certame. A documentação acostada aos autos não comprova violação à ordem de classificação ou burla à regra do concurso.

7. A ausência de comprovação de preterição arbitrária ou de contratação irregular afasta o cabimento do mandado de segurança, instrumento reservado à proteção de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município de Cuiabá não conhecido.

9. Recurso de Genielson Oliveira da Cruz não provido.

Tese de julgamento: “1. O recurso que apenas reproduz fundamentos já acolhidos na sentença carece de interesse recursal e não deve ser conhecido. 2. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 3. A contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza, por si só, violação a direito líquido e certo, salvo prova de que ocorreu em desconformidade com o art. 37, IX, da CF.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXIX, 37, IX; CPC, art. 932, III; art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1851253/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.12.2021; STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.”

(N.U 1043499-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Portanto, a impetrante não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito, que não autoriza a intervenção judicial para compelir a Administração a proceder à sua convocação.

A impetrante sustenta que a reintegração da servidora temporária Núbia Lúcia Lemos Gonçalves Penalva configuraria preterição arbitrária e imotivada, apta a gerar direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.

Essa argumentação não prospera. A reintegração da servidora temporária não se confunde com a nomeação de candidato aprovado em concurso público. Trata-se de situações jurídicas distintas, regidas por fundamentos fáticos e normativos diversos.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, destina-se a atender necessidades transitórias de excepcional interesse público. A servidora temporária foi contratada com fundamento na Lei Estadual nº 12.177/2023, que dispõe sobre a contratação de pessoal em regime especial por prazo determinado para atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito do Poder Judiciário Estadual.

O contrato teve início em 20 de maio de 2024, com vigência inicial de um ano, tendo sido posteriormente prorrogado por meio de Termo Aditivo, pelo prazo de quatro meses, contado a partir de 20 de maio de 2025, alcançando a vigência até 20 de setembro de 2025. Durante a vigência do contrato, a Diretoria do Foro da Comarca de Rondonópolis determinou a rescisão do vínculo, fundamentando-se em possíveis irregularidades funcionais.

Ocorre que, em 25 de julho de 2025 (ID. 329714868), antes da rescisão contratual ocorrida em 29 de agosto de 2025 (ID. 329714869 e ID. 329714870), a servidora temporária comunicou formalmente à Administração o estado de gravidez, por meio do Expediente nº 0732313-10.2025.8.11.0003. Diante dessa circunstância superveniente, a servidora formulou pedido de reconsideração da rescisão contratual, invocando o direito à estabilidade provisória gestacional prevista no art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assessoria Jurídica da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, por meio do Parecer nº 105/2025-AJCGP (ID. 339568876), manifestou-se no sentido de que as servidoras contratadas mediante contrato em regime especial para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, regidas pela Lei Estadual nº 12.177/2023, fazem jus à licença-maternidade e à estabilidade gestacional, de acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, por meio do Tema 542.

Com fundamento no referido parecer jurídico, a Presidência do Tribunal proferiu decisão (ID. 329714874) por meio da qual deferiu o pedido de reconsideração formulado pela servidora e determinou sua reintegração ao cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Rondonópolis, garantindo o exercício das funções durante o período de estabilidade gestacional até cinco meses após o parto, bem como a prorrogação excepcional do contrato temporário pelo período compreendido entre 29 de agosto de 2025 e o quinto mês após o parto.

A decisão fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece às servidoras públicas,
independentemente do regime jurídico aplicável,
o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Esse entendimento foi firmado no julgamento do RE 842.844/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 542), cuja tese assim dispõe:

"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicável
, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado."

A proteção à maternidade constitui direito fundamental, previsto no art. 6º da Constituição Federal, e direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos do art. 7º, XVIII, da Carta Magna. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, entre os quais se inclui a licença-gestante. O art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que essa proteção se aplica a todas as trabalhadoras gestantes, independentemente do regime jurídico aplicável, abrangendo inclusive as servidoras contratadas por tempo determinado. A natureza precária do vínculo não afasta o direito à estabilidade provisória gestacional, que possui fundamento constitucional autônomo, relacionado à dignidade da pessoa humana, à proteção ao nascituro e à promoção da saúde infantil.

A impetrante sustenta que a estabilidade gestante não se aplicaria ao caso concreto, uma vez que a rescisão do contrato temporário teria ocorrido por justa causa, em razão de falta grave cometida pela servidora reintegrada. Argumenta que a Diretoria do Foro instaurou procedimento administrativo de averiguação para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao recebimento de elevada quantia a título de diligências, tendo concluído pela existência de certificações materialmente impossíveis, itinerários inverossímeis, violação ao Provimento CGJ nº 39/2020 e cobrança indevida de diligências superior a R$ 17.000,00.

Contudo, essa argumentação não se sustenta. Conforme informado pela própria autoridade impetrada,
“embora a Diretoria do Foro tenha noticiado possíveis irregularidades funcionais, estas não foram objeto de apuração em processo administrativo disciplinar regular. A natureza precária e temporária do vínculo estabelecido pela Lei Estadual n. 12.177/2023 autoriza a rescisão por iniciativa do contratante, sem direito à indenização e sem necessidade de motivação específica. Nesse contexto, a Administração optou por rescindir o vínculo contratual por conveniência e oportunidade, no exercício regular de sua discricionariedade administrativa, sem que tenha sido formalizada imputação definitiva de conduta irregular à servidora, tampouco instaurado procedimento disciplinar conclusivo nesse sentido”
(ID. 339568873, p. 9).

A ausência de apuração disciplinar regular e a natureza discricionária da rescisão contratual impedem que se afirme ter havido conclusão administrativa definitiva pela prática de falta grave. A mera instauração de procedimento de averiguação, sem o devido processo legal disciplinar, não produz efeitos jurídicos que configurem impedimento funcional permanente ou reconhecimento formal de conduta irregular.

A alegação da impetrante de que a reintegração da servidora temporária teria violado jurisprudência consolidada sobre estabilidade gestante não encontra respaldo nos fatos efetivamente ocorridos. A rescisão não foi fundamentada em falta grave formalmente reconhecida por meio de regular processo administrativo disciplinar, mas em decisão administrativa de caráter discricionário, exercida no âmbito da prerrogativa prevista no art. 11, III, da Lei Estadual nº 12.177/2023.

Portanto, a reintegração da servidora temporária não configura preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação da impetrante. Trata-se de cumprimento de garantia constitucional da gestante, reconhecida pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que não se confunde com a nomeação de candidato aprovado em concurso público.

A impetrante sustenta que a reintegração da servidora temporária violaria decisão vinculante do Conselho Nacional de Justiça, proferida no Pedido de Providências nº 0002443-74.2025.2.00.0000, que teria determinado o desligamento imediato de todos os temporários e vedado a manutenção de vínculos precários após concurso homologado.

Essa argumentação não prospera. Conforme esclarecido pela autoridade impetrada, “
o referido procedimento administrativo teve por objeto o Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal por prazo determinado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES n. 27/2025, o qual oferecia vagas exclusivamente para as Comarcas de Barra do Bugres, Campinápolis, Sinop e Várzea Grande,
mas não para a Comarca de Rondonópolis
” (id. 339568873, P. 12).

Não há, portanto, relação entre a determinação emanada do Conselho Nacional de Justiça e a situação funcional da servidora temporária Núbia Lúcia Lemos Gonçalves Penalva, cujo contrato decorreu de processo seletivo anterior e distinto. A decisão do CNJ não tratou especificamente da situação excepcional de servidoras gestantes, razão pela qual não se aplica ao caso concreto.

Portanto, ausente direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

-Dispositivo
.

Ante o exposto:

a) JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pela impetrante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, em razão da perda superveniente de objeto diante do julgamento do mérito do Mandado de Segurança;

b) DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo da impetrante à nomeação para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis, mantendo-se incólume o ato impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026